Tribunal: TJDFT
Processo: 0711395-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUSEU HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PLANALTINA/DF. RESTAURO DO MOBILIÁRIO. MULTA. EXCLUSÃO. REDUÇÃO DO VALOR.

I – O pedido de exclusão da multa não procede, pois é inequívoco o descumprimento da obrigação de fazer imposta na r. sentença exequenda, de restauro do mobiliário do Museu. No entanto, reduzido o valor da multa, porque excessivo, visto que alcançou importância 20 vezes superior ao do estimado para restauro do mobiliário, o que contraria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como desnatura a finalidade das astreintes.

II – Agravo de instrumento parcialmente provido.